Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. ASTREINTES. CABIMENTO. QUANTUM ESTIPULADO. EXCESSIVO. REDUÇÃO. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO.
1. A considerar a natureza coercitiva das astreintes para dotar o comando judicial de força coercitiva, o preceito cominatório se apresenta como advertência que, por lógica, deve necessariamente preceder eventual descumprimento da medida.
2. É responsabilidade do banco credor adotar as providências necessárias à suspensão dos descontos das prestações do empréstimo consignado em folha, via requerimento junto à fonte pagadora, cuja atribuição se limita a executar internamente em seu sistema operacional a medida requerida pelo credor.
3. A medida de suspensão dos descontos em folha não se reveste de irreversibilidade, pois não há óbice à retomada dos descontos, com cobrança dos consectários legais e contratuais, no caso de julgamento pela improcedência da demanda.
4. O quantum arbitrado no juízo de origem a título de astreintes é desarrazoado por exorbitar em demasia os valores das prestações e do contrato sub judice, pois cada incidência de multa é superior a 16 (dezesseis) vezes o valor da prestação descontada, e o limite total da multa é superior a 4 (quatro) vezes o valor do contrato, razão pela qual se impõe reduzir a multa para valor capaz de manter o caráter persuasivo da medida, de modo a evitar a conduta contrária ao comando judicial, sem se transformar em fonte de enriquecimento à parte adversa.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.